Tribunal: TJMMG
Processo: 2000634-77.2019.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000634-77.2019.9.13.0000 (Conselho de Justificação) Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 07/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - FALTAS GRAVES OFENSIVAS À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE - COMPROMETIMENTO DA IMAGEM E DA CREDIBILIDADE DA PMMG - OFICIAL INDIGNO DE CONTINUAR NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO - DECRETADA A PERDA DO SEU POSTO E DE SUA PATENTE - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PUBLICADO - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. - O inconformismo do embargante resume-se na repetição dos mesmos argumentos contidos na peça vestibular, com claro objetivo de prequestionar a matéria e reabrir discussão em torno das preliminares suscitadas e do mérito do acórdão impugnado, que se encontra muito claro, objetivo e fundamentado. - Inexistência de vícios insanáveis e de omissão. - Manutenção do acórdão impugnado. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Alexander Dias Martins e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Alexander Dias Martins, contra acórdão do Pleno deste Tribunal, em que os desembargadores, por unanimidade, acordaram em afastar as preliminares levantadas pela defesa. No mérito, também por unanimidade, julgaram procedente a pretensão do Estado de Minas Gerais, para declarar o oficial justificante indigno para o oficialato da PMMG, decretando-se a perda de seu posto e de sua patente. Alega o embargante que o v. acórdão padece dos seguintes vícios insanáveis: A uma: As medidas cautelares indispensáveis para a interceptação telefônica, as ações controladas do GAECO e a decretação da prisão preventiva foram ilegalmente determinadas por autoridade judiciária incompetente, no caso, o Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, razão pela qual se impõe o reconhecimento da ilicitudeTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 da prova produzida, para invalidar o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) e determinar o arquivamento do presente Processo de Justificação. A duas: Através da Memória n. 099.2.2/17-CPM, que integra a prova documental do PAD de Portaria n. 120.273/17, o esclarecimento do nome da pessoa responsável por esta informação não foi revelado. Em flagrante cerceamento de defesa, a Comissão do Processo Administrativo- Disciplinar (CPAD) não apenas sonegou esta informação em relação à pessoa responsável pela acusação em desfavor do justificante, como também adulterou, de forma unilateral a prova documental acostada no caderno probatório, para suprimir autos do processo, o precitado item 4 do documento. A três: Na sexta reunião da CPAD, a defesa apresentou a reiteração da submissão do acusado à perícia psicopatológica. A defesa fez prova ao apresentar dois atestados da lavra do médico Paulo Roberto Repsold, CRM 25978, com diagnóstico CID F43 e CID 10 (hipersintomático psicopatologicamente). No entanto, a CPAD indeferiu a realização da perícia psicopatológica requerida pela defesa. Foi requerida, ainda, pelo embargante a perícia técnica nos áudios utilizados para embasar as acusações em desfavor do recorrente, diligências estas que foram indeferidas pela comissão processante. A quatro: Houve omissão da CPAD em coletar as declarações dos civis que supostamente seriam os integrantes da Organização Criminosa e que teriam fornecido vantagens ilícitas ao justificante, para obter as informações privilegiadas. A cinco: O PAD foi concluído: - sem o interrogatório do justificante; - sem a oitiva das testemunhas de defesa; - sem a perícia nos áudios; - sem a perícia psicopatológica. Foram violados os princípios da impessoalidade, da legalidade, da moralidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. A seis: No acórdão, não foram especificadas as provas contundentes e quais seriam estas provas. O prejuízo para o justificante foi evidente. Houve violação dos direitos e garantias fundamentais, expressas nos incisos LIV e LV, como no artigo 37, caput, todos da Constituição Federal. Ante o exposto, requer o provimento dos presentes embargos, para suprir as omissões mencionadas, de sorte a invalidar o PAD, garantindo ao justificante os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição da República. Registra para todos os fins, o prequestionamento desta matéria. Termos em que pede e espera deferimento. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pelo que vejo nos autos, o objetivo destes embargos de declaração é apenas a rediscussão das preliminares suscitadas e do mérito do acórdão impugnado, com o prequestionamento de toda a matéria, para fins de interposição de futuros recursos junto aos tribunais superiores. Todos os pontos alinhavados nestes embargos já foram exaustivamente discutidos e abordados no acórdão impugnado. O voto condutor da lavra deste des. relator, bem como o voto do des. Jadir Silva, que pediu vista dos autos, e o voto do des. Fernando Armando Ribeiro, enfrentam todos os pontos apresentados pela defesa do justificante, de forma clara e muito bem fundamentada. O Pleno deste Tribunal votou, de forma unânime, pela declaração do oficial justificante indigno de continuar a pertencer ao oficialato da PMMG, pelo que foi decretada a perda do seu posto e de sua patente. Em meu modesto entendimento, não há vícios insanáveis ou omissões a serem esclarecidas ou supridas, mas, sim, o ponto de vista do embargante, que insiste em defendê-lo, por julgá-lo o mais correto. Desta forma, mantenho incólume o acórdão publicado. Nesses termos, rejeito os embargos. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de outubro de 2020. Des. Rúbio Paulino Coelho Relato